Tribunal: TJSP
Processo: 1000949-72.2019.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DO AUTOR AO RECONHECIMENTO DE QUE HOUVE MANIFESTAÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE DO SEGURADO, SEU GENITOR, VISANDO INCLUÍ-LO COMO BENEFICÁRIO DE SEGURO DE VIDA – Ação proposta pelo menor, assistido por seu avô paterno – Liminar deferida, com determinação de depósito judicial do valor da indenização securitária – Ação julgada extinta, reconhecida

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DO AUTOR AO RECONHECIMENTO DE QUE HOUVE MANIFESTAÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE DO SEGURADO, SEU GENITOR, VISANDO INCLUÍ-LO COMO BENEFICÁRIO DE SEGURO DE VIDA – Ação proposta pelo menor, assistido por seu avô paterno – Liminar deferida, com determinação de depósito judicial do valor da indenização securitária – Ação julgada extinta, reconhecida a ilegitimidade do autor e a irregularidade de sua representação processual – Recursos das partes – Apelo do autor, buscando o reconhecimento da regularidade de sua representação, após nomeação de curador especial, exercida pela Defensoria Pública – Acolhimento – Menor representado por curador – Decreto de extinção afastado – Vício sanado – Art. 72, I, do CPC – Possibilidade de imediata apreciação do mérito da demanda – Inteligência do artigo 1.013, §3o, I, do CPC – Hipótese de não acolhimento da pretensão autoral – Ausência de alteração levada a efeito no tocante à beneficiária indicada na apólice de seguro de vida – Ausência de comprovação de que o segurado falecido tenha buscado excluir a requerida Juliana como beneficiária, nem tampouco tenha incluído o autor em seu lugar – Possibilidade de alteração do beneficiário nos termos do art. 791 do CC que deve observar a efetiva comunicação da seguradora – Art. 373, I, do CPC – Inexistência de manifestação inequívoca de vontade perante a seguradora – Apelo da seguradora – Pretensão ao julgamento do mérito da ação – Alegação de que deve ser reconhecido o cumprimento da obrigação prevista na apólice contratada, tendo em vista o depósito judicial do capital segurado – Acolhimento – Valor depositado nos autos que deverá ser levantado pela requerida Juliana, única beneficiária da apólice – Apelação do avô paterno – Alegação de regularidade na sua intervenção, por funcionar como assistente simples do autor – Não acolhimento – Ilegitimidade reconhecida – Assistência simples que exige a demonstração de interesse jurídico do terceiro – Art. 119 do CPC – Avô paterno que não detém a guarda do neto, nem tampouco demonstrou ser juridicamente interessado que a sentença seja favorável – Recurso que sequer comporta conhecimento – Recurso adesivo da corré Juliana, genitora do autor – Pretensão ao levantamento do valor depositado nos autos imediatamente, tendo em vista a revogação da tutela provisória, nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC – Impossibilidade – Pretensão à condenação do avô paterno ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade – Acolhimento, em razão do princípio da causalidade – Ação julgada improcedente – Autor e terceiro condenados no pagamento dos ônus sucumbenciais, ressalvada a gratuidade e a renúncia em relação ao menor – Recursos das partes parcialmente providos, não conhecido o apelo do terceiro.